Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-72.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-72.2024.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (EMBARGANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
(S)
:
MARLENE DIAS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
CONSECUTÁRIOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DA
LEI Nº 14.905/2024.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. O embargante alega omissão quanto aos critérios de incidência dos consectários legais (Lei nº 14.905/2024) e sobre a necessidade de comprovação de má-fé para repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à explicitação dos critérios de atualização dos consectários legais, especialmente à luz da Lei nº 14.905/2024; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para devolução em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador tem o dever de explicitar, ao fixar os consectários legais, os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Até 29/08/2024, aplicam-se o INPC para correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, e, a partir de 30/08/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A omissão identificada quanto aos consectários legais deve ser sanada, integrando o acórdão para explicitar tais critérios, facilitando a liquidação da sentença.

Inovações recursais em sede de embargos de declaração não são admitidas, nos termos do art. 1.014 do CPC, sendo vedada a análise de questões não suscitadas anteriormente, como a necessidade de má-fé para devolução em dobro.

O pedido de modulação de efeitos, não deduzido na apelação, está precluso, não podendo ser objeto de análise nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão quanto aos critérios de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento:

A partir de 30/08/2024, nos termos da Lei nº 14.905/2024, o IPCA deve ser adotado como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios, sem prejuízo da aplicação do INPC e juros de 1% ao mês até 29/08/2024.

Não se admite inovação recursal em embargos de declaração, sendo inviável discutir, nesta fase, a necessidade de comprovação de má-fé para repetição do indébito, não arguida na apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.014 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
0005688-75.2016.8.11.0041
e
1017689-23.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão (ID 295814395) proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de Marlene Dias e desproveu o recurso do Banco Bradesco S.A., reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração do valor para R$ 6.000,00
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARLENE DIAS E DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S): MARLENE DIAS.

APELANTE(S)/APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de contrato regularmente firmado;

(
ii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou majorado, diante da extensão dos prejuízos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo transfere ao banco o ônus de demonstrar a regularidade do vínculo jurídico, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A prática de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configura falha relevante e enseja reparação por danos morais, na forma da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Diante da gravidade da lesão e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização, impõe-se a majoração do valor arbitrado, de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Marlene Dias parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe à instituição financeira a responsabilização pelos descontos indevidos, com fulcro na responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2. A prática de descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar configura abalo moral indenizável.

3. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado não reflete a extensão da lesão sofrida e a função punitivo-pedagógica da condenação.”

Forma

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 362 e 479; TJMT,
ApCiv
nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, nos autos da Ação Declaratória nº 1000863-72.2024.8.11.0047, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Razão assiste, portanto, à autora, para que a instituição financeira, ora ré, seja compelida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ).

“
Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a instituição financeira, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Bem como, CONDENAR a instituição financeira, ora ré, à repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ), sendo devidamente compensado/abatido eventual montante liberado em favor da parte autora em relação a tais contratos. Consequentemente, DECLARO extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito;

1.2. Do exercício regular de um direito;

1.3. Da ausência de comprovação do dano moral;

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte MARLENE DIAS

2.1. Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Apenas a parte apelada BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões (ID 292078983) refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S): MARLENE DIAS.

APELANTE(S)/APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, nos autos da Ação Declaratória nº 1000863-72.2024.8.11.0047, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Razão assiste, portanto, à autora, para que a instituição financeira, ora ré, seja compelida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ).

“
Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a instituição financeira, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Bem como, CONDENAR a instituição financeira, ora ré, à repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ), sendo devidamente compensado/abatido eventual montante liberado em favor da parte autora em relação a tais contratos. Consequentemente, DECLARO extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca da regularidade dos descontos, por ocasião da contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes no que se refere à contratação dos referidos empréstimos (nº. 0123479413556; 0123479412677; 0123476124946; 0123468258797; 0123440436417; 0123440305313; 0123436685836; 0123428772664; 0123418831964; 315236665-8), que resultou em descontos no benefício previdenciário da parte apelada.

Em outras palavras, as alegações da parte apelante não estão acompanhadas de provas da efetiva contratação do crédito bancário em questão, limitando-se a defesa a apresentar provas unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, entendo que a tese jurídica sustentada pela instituição financeira apelante não merece prosperar, uma vez que a prestação do serviço foi deficiente. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte consumidora foram indevidos, pois não foi comprovada a contratação do empréstimo que os fundamentaria. Tal comprovação incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida, que se mostrou insuficiente a comprovar
sua alegações
.

Desse modo, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada, mantendo-se a sentença objurgada.

1.2. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimos consignados não contratados pelo consumidor, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato
não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação ao pleito recursal em referência, pontuo que o referido tema será abordado no tópico 2.1.

2. Das razões recursais da parte MARLENE DIAS.

2.1. Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Com relação ao pleito de majoração dos danos morais, entendo que assiste parcial razão à pretensão recursal deduzida pela parte apelante.

Isso porque, no caso concreto, restou demonstrado que a parte apelante foi submetida a situação de manifesta lesão moral, decorrente da indevida contratação de empréstimo consignado sem sua anuência válida, o que implicou descontos reiterados em proventos de natureza alimentar.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da apelante. É que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do BANCO BRADESCO S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO e conheço do recurso de MARLENE DIAS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte sucumbente BANCO BRADESCO S.A., bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante MARLENE DIAS, em razão do parcial provimento na pretensão autoral.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em sua minuta recursal (ID
.

296395392
),
BANCO BRADESCO S.A.

apresenta
m

os seguintes questionamentos:

Omissão sobre o
s consectários legais incidentes sobre a condenação (
A
plicação da Lei nº 14.905/2024
);

Omissão quanto à análise da necessidade de má-fé para devolução em dobro do indébito
e
mo
dulação dos efeitos

Ao fim, pede o saneamento dos alegados vício acima destacados.

Recurso tempestivo (
ID. 296400363
) e preparo dispensado.

Restou c
ertific
ado (
ID 298795891
)
, que transcorreu
in albis
o prazo para manifestação da parte embargada.

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
MARLENE DIAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão
(ID 295814395)
que
a unanimidade proveu parcialmente o recurso da embargada e desproveu o recurso da embargante, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração do valor para R$ 6.000,00.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dito isto, passo a analisar individualmente
a
s
matéria
s
a que se referem os embargos
.

1.

Omissão sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação (Aplicação da Lei nº 14.905/2024);

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à explicitação dos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre as condenações (danos materiais e morais),
considerando
a vigência da Lei nº 14.905/2024
e
nos termos dos
arts
. 389 e 406 do CC
por esta norma
alterados.

De fato, é obrigação do julgador, na fixação dos consectários legais, explicitar os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações.

Analisando o acórdão embargado, observa-se que ele remeteu à sentença de piso quanto aos índices aplicáveis, sem detalhar expressamente os critérios para cada período, o que pode ensejar dúvida e dificultar a liquidação.

Todavia, verifica-se que a sentença expressamente previu “correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês”, orientação que não se harmoniza integralmente com
a legislação pátria.

É que a
partir de 01/09/2024, em virtude da Lei nº 14.905/2024, passam a ser aplicados o IPCA para correção monetária e a SELIC, deduzido o IPCA, para juros moratórios.

Em casos semelhantes, julgados deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA). III. Razões de decidir A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso. Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024. (N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

Neste ponto, reconheço omissão a ser sanada, a fim de explicitar os consectários legais incidentes
apontando que a respeito da c
orreção monetária
, a
té 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Com relação aos j
uros moratórios
, a
té 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação
, sendo que a
partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Assim sendo, acolho parcialmente o pedido recursal, para que a atualização da condenação por danos morais observe os seguintes parâmetros:

-Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo);

- Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.
Assim, acolho parcialmente os embargos para integrar o acórdão neste ponto.

2.

Omissão quanto à análise da necessidade de má-fé para devolução em dobro do indébito
e modulação dos efeitos da decisão.

No ponto, registro que nas razões recursais da apelação, o Banco Bradesco S.A. não formulou pedido para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, tendo centrado sua insurgência na validade do contrato, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, na redução do quantum indenizatório.

Nos embargos de declaração, todavia, o embargante alega omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para repetição do indébito e quanto à modulação de efeitos do
EAREsp
nº 676.608/RS.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, não se admite a inovação recursal em sede de embargos de declaração (art. 1.014, CPC).

Eventual insurgência quanto à condenação em repetição do indébito deveria ter sido objeto de impugnação nas razões recursais
, o que por não ter sido
feito, opera-se a preclusão consumativa.

Deste modo, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida no que tange aos apontamentos em nome dos devedores nos Cartórios de Protesto e nos órgãos de restrição ao crédito, que deverão ser mantidos, e desproveu a pretensão de afastar a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente em favor do banco, em razão da ausência de especificação e comprovação de quais eram os bens alienados fiduciariamente pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma detalhada e individualizada a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com base em argumentos e provas apresentados apenas nesta fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir questões já decididas. 4. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões apresentadas nos autos, destacando que a embargante não especificou os bens alienados fiduciariamente nem trouxe elementos que permitissem a avaliação da essencialidade dos bens durante o processamento do agravo de instrumento. 5. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para inovação recursal, nos termos do art. 507 do CPC. A especificação dos bens apresentada apenas em sede de embargos caracteriza preclusão consumativa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que enseja o não conhecimento dos
aclaratórios
. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de inovar em sede recursal, salvo justificativa para a apresentação tardia de argumentos ou documentos, o que não foi comprovado no caso concreto. 7. A mera insatisfação com o resultado da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão da matéria já apreciada. 8. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A inovação recursal é vedada em sede de embargos
de declaração, nos termos do art. 507 do CPC. 3. A especificação de fundamentos pelo julgador é suficiente para afastar eventual alegação de omissão, não sendo obrigatória a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 435, 489, § 1º, e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015. STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022. STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022. (N.U 1017689-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)

Ou seja, se
o afastamento da devolução em dobro não foi objeto de pedido na apelação, resta prejudicada a análise nesta fase recursal
.

Conclusão

Por essas razões,
ACOLHO
PARCIALMENTE

o recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, sem efeitos infringentes e em caráter integrativo, para

apenas para integrar o acórdão embargado e explicitar que

s
obre os consectários legais
que a
correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que o substitua
e
juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil
, sendo que d
emais fundamentos e resultado do julgamento permanecem inalterados.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025